Tribunal: TJSP
Processo: 2042643-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta bancária. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários-mínimos. Inadmissibilidade. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o CPC/73. Precedentes do TJSP. Recurso provido.